Tribunal: TJDFT
Processo: 0729189-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em Agravo de Instrumento. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, em face do Acórdão n.o 1961177, que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, requerendo o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto: i) à natureza decisória da manifestação judicial questionada; ii) à fundamentação da penhora realizada; e iii) à clareza da decisão quanto aos valores homologados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita que os embargos de declaração só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso concreto, a decisão embargada não possuía caráter decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, razão pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido.
5. Quanto à penhora impugnada, já houve decisão anterior transitada em julgado que homologou o valor do débito, afastando nova discussão sobre a matéria (art. 507 do CPC). Não se verifica omissão, pois todos os pontos relevantes foram abordados no acórdão embargado.
6. O recurso tem nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 03/02/2025.